Tribunal: TJMT
Processo: 0004975-83.2008.8.11.0008
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004975-83.2008.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELANTE), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), INDUSTRIA COM. DE MOVEIS UMUTINA LTDA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA E ANTES DE EFETIVADA A CITAÇÃO DO DEVEDOR — EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — CABIMENTO.

Devidos são os honorários advocatícios à Fazenda Pública, na hipótese de extinção da execução fiscal decorrente do pagamento integral do débito, após o ajuizamento da demanda, ainda que não tenha sido efetivada a citação do devedor.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Barra do Bugres
contra a sentença (Id. 23777461) proferida em
execução fiscal
.

Assegura que foi
“devidamente comprovado que os valores cobrados pela Fazenda Municipal foram regularmente quitados, declarada extinta a obrigação
”, todavia “
não arbitrou honorários à cargo da exequente
”.

Requer o provimento do recurso para que o executado seja condenado ao “
arbitramento de honorários advocatícios mínimos de 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa
”.

Não há contrarrazões (Id. 23777466).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Consta na certidão de fl. 18 que a Executada não foi citada.

Conforme certificado às fls. 22, o feito ficou paralisado por período superior a 01 (um) ano. Desse modo, nesta oportunidade fora dado vistas ao Exequente para se manifestar.

Às fls. 23/27 o Exequente manifestou-se pela extinção da ação, face ao pagamento da dívida.

[...]

Deste modo, diante do adimplemento do débito fiscal, declaro extinta a presente Ação de Execução Fiscal, nos termos do artigo 487, I c/c art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários.

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. (Id. 23777461).

Execução Fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU (certidões de dívida ativa n
os
01711/2008, 017112/2008, 017113/2008 e 017114/2008, Id. 23776999), em que a inicial foi protocolada em 30 de dezembro de 2008 (Id. 23776998, fls. 8) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 11 de abril de 2011 (Id. 23777451).

Em 28 de novembro de 2013, foi realizada a tentativa de citação da empresa executada pelo correio, que restou infrutífera (Id. 23777453).

Na data de 20 de outubro de 2017, a Fazenda Pública requereu “
a extinção da execução
[...]
face ao pagamento administrativo da dívida
” (Id. 23777459).

Após, em 7 de dezembro de 2017, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução (Id. 23777461).

Pois bem.

A questão limita-se ao cabimento de condenação em honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, na hipótese de extinção da execução, ante a quitação integral da dívida, ocorrida após o ajuizamento da execução fiscal, todavia, antes de efetivada a citação do devedor.

É certo que, o disposto no artigo 26, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, a extinção da execução fiscal, total ou parcial, sem ônus para a parte, incide na hipótese em que o executado não exercitou o direito de defesa com a contratação de advogado.

No entanto, inaplicável na hipótese de extinção da execução fiscal em razão de pagamento integral da dívida, após o ajuizamento da execução fiscal e antes de efetivada a citação, pelo que, devidos são os honorários advocatícios à Fazenda Pública.

[...]
O STJ firmou o entendimento de que os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do
quantum
, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação
. [...]. (STJ, Segunda Turma, relator Ministro Herman Benjamin, REsp 1802663/PA, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 29 de maio de 2019). [sem negrito no original]

[...] 2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelo Princípio da
causalidade
, ou seja, somente aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes.

3. No caso
sub judice
, ficou demonstrado que o recorrente ajuizou Ação de Execução Fiscal a fim de cobrar débito tributário do recorrido. Este, reconhecendo a dívida, pagou todo o débito antes de citado. O Tribunal mineiro entendeu que não caberia o pagamento de custas e honorários advocatícios ao Estado, porquanto a relação processual não havia sido integralmente formalizada.

4. Contudo, o entendimento do Tribunal local vai de encontro com o Princípio da
Causalidade
, que prevê
o pagamento das despesas e dos honorários por aquele que der causa à demanda, mesmo que a relação jurídica processual não tenha sido formada, pois o autor da ação não pode ser prejudicado pelo exercício de um direito legítimo que, no caso, é a propositura da execução fiscal
. Precedente: AgRg no AREsp 759.959/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 28/9/2015. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1592755/MG, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de setembro de 2016). [sem negrito no original]

PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL
.
EXTINÇÃO
.
QUITAÇÃO DO DÉBITO DEPOIS DE AJUIZADA A AÇÃO
.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
.
CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. MATÉRIA DECIDIDA PELA 1ª SEÇÃO, NO RESP 1.111.002/SP, MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE DE 01/10/2009, JULGADO SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC. ESPECIAL EFICÁCIA VINCULATIVA DESSE PRECEDENTE (CPC, ART. 543-C, § 7º), QUE IMPÕE SUA ADOÇÃO EM CASOS ANÁLOGOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STJ, Primeira Turma, AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1113057/RJ, relator Ministro Teori Albino Zavascki, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de agosto de 2011). [sem negrito no original]

[...]
Os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do
quantum
, após ajuizada a ação e antes de promovida a citação, não incidindo o art. 26 da Lei nº 6.830/80 à hipótese
. [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 1178874/PR, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de agosto de 2010). [sem negrito no original]

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo já decidiu acerca da questão.

[...] O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do débito, se este ocorrer posteriormente ao ajuizamento da ação. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 140713/2016, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, julgamento em 18 de dezembro de 2018).

[...] ‘
o entendimento do Tribunal local vai de encontro com o Princípio da Causalidade, que prevê o pagamento das despesas e dos honorários por aquele que der causa à demanda, mesmo que a relação jurídica processual não tenha sido formada, pois o autor da ação não pode ser prejudicado pelo exercício de um direito legítimo que, no caso, é a propositura da execução fiscal
.’ (REsp 1592755/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/05/2016, DJe 02/09/2016). [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 153698/2016, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, julgamento em 29 de agosto de 2017).

[...] ‘
Os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e antes de promovida a citação, não incidindo o art. 26 da Lei nº 6.830/80 à hipótese
.’ (REsp 1178874/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 17/08/2010, DJe 27/08/2010). [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 129799/2016, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 1º de agosto de 2017).

De modo que, a apelada deve arcar com os honorários advocatícios devidos à Fazenda Pública. Assim, a quantia de
R$ 500,00: quinhentos reais
, mostra-se condizente com o trabalho desenvolvido pelos procuradores do apelante.

Essa, a razão por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para fixar em R$ 500,00: quinhentos reais o valor dos honorários advocatícios.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020